Tribunal: CARF
Processo: 10675.720321/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720321/2010-25
ACÓRDÃO
2002-008.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSY MARIA NUNES ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720321/2010-25
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/04/2010, a
Notificação de Lançamento de fls. 56 a 60, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, que resultou em crédito
total apurado no valor de R$ 7.851,12, sendo R$ 4.271,76 de IRPF-Suplementar,
R$ 3.203,84 de multa de ofício e R$ 375,49 de juros de mora (calculados até
04/2010).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 57 e 58) a dedução indevida de despesas
médicas, no valor total de R$ 16.500,00, devido a não comprovação do seu
efetivo pagamento e não comprovação da sua efetiva prestação do serviço. As
despesas médicas glosadas foram assim declaradas:
1) Kátia de Medeiros Penna, CPF 553.336.806-04, psicóloga, no valor de R$
4.000,00;
2) Simone de Cássia Romão, CPF 049.768.016-59, fisioterapeuta, no valor de R$
2.500,00;
3) Marli Aparecida de Oliveira Martins, CPF 398.355.961-15, fisioterapeuta, no
valor de R$ 6.000,00; e,
4) Bruno Augusto Borges Afonso, CPF 038.291.786-38, dentista, no valor de R$
4.000,00.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a autoridade lançadora informa:
A contribuinte não logrou comprovar a efetividade da realização das despesas
médicas mediante comprovação do pagamento (cópias de cheques, recibos de
depósito, ordem bancária, etc) com os profissionais Kátia de Medeiros Penna,
Simone de Cássia Roma°, Marli Aparecida Oliveira Martins e Bruno Augusto
Borges Afonso. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar
a realização dos serviços.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 11/05/2010 (fl. 148), e o
interessado apresentou, por intermédio de seu procurador, impugnação de fls. 02
a 04, em 09/06/2010, discordando do lançamento, alegando a nulidade do
lançamento e anexando extratos bancários.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720321/2010-25
3
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e observados os
requisitos do art. 10 ou art. 11, a depender se Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento, ambos do Decreto n.o 70.235/72, não prospera a preliminar de
nulidade do lançamento levantada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas para cujos recibos não
ficou evidenciada a efetividade dos pagamentos, sobretudo quanto tal aspecto foi
objeto de intimação por parte da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/05/2013, Recurso Voluntário, alegando que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Essencialmente, o recorrente alegou que não os documentos apresentados (recibos
e declarações dos profissionais) seriam suficientes para a comprovação tanto da realização dos
serviços quanto dos efetivos pagamentos. Alegou também que a Autoridade Fiscal não poderia
exigir prova diversa sem indicar a insuficiência daquelas já apresentadas.
Entendo de modo diferente.
O contribuinte foi regularmente intimado (fl. 122) a comprovar os efetivos
pagamentos das despesas com saúde mediante prova da realização das respectivas transações
financeiras, o que de fato fez em relação a parte das despesas glosadas, conforme reconhecido na
decisão recorrida. Remanesceram, entretanto, as glosas das despesas para as quais não se
comprovou, por qualquer meio hábil, que o recorrente assumira o ônus daqueles gastos.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.876 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720321/2010-25
4
Em casos como este, ônus da prova recai sobre o contribuinte intimado. Isso porque
o § 3o do art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, autoriza que a Autoridade
Lançadora, a seu juízo, exija a comprovação do efetivo pagamento:
§ 3° Tôdas (sic) as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 187
DF CARF MF
Original